Tribunal: STF
Processo: ARE 1529935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 87, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. POSSIBILIDADE. VALOR DA OPERAÇÃO.



    1. É legítima a inclusão do montante de ICMS na base de cálculo do IPI. O art. 47, II, 'a' do CTN preconiza que a base de cálculo do IPI é o valor da operação e, por sua vez, o art. 155, §2º, XII, 'i' da CF dispõe que o valor de ICMS integra a sua própria base de cálculo. Dessa forma, o valor da operação abrange os tributos incidentes sobre ela, o que inclui o montante de ICMS. Se por um lado a CF e o CTN não dispuseram expressamente que o valor da operação abrange tributos, por outro lado não fizeram previsão em contrário, não havendo como considerar que o art.14, II da Lei nº 4.502/64 é inconstitucional sem que haja a violação de uma norma constitucional.



    2. A exclusão do montante de ICMS das bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS se deve ao fato de o montante de ICMS não integrar o conceito de faturamento da empresa, já que o valor de ICMS transita pela sua contabilidade, não integrando seu patrimônio.



    3. A mesma sistemática não pode ser usada no caso do IPI, pois ainda que o montante de ICMS não integre o faturamento da empresa, ele integra o valor da operação e esta é a base de cálculo. De forma alguma o entendimento do C. STF nos autos do RE nº 574.706/PR estabelece que deve ser rechaçada qualquer possibilidade de inclusão de valor de um tributo na base de cálculo de outro tributo.



    4. Remessa necessária e apelação da União Federal a que se dá provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, § 1º, 146, II, a, e 153, IV, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.278.006-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 31.08.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente